Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SEM ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA (COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto o apelante e o primeiro apelado (empresa) se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Na espécie, patente a inexistência de violação a direitos da personalidade, haja vista que não foi o segundo apelado que inscreveu o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou seja, foi um terceiro estranho à lide que realizou tal registro (instituição financeira). Ademais, o mero inadimplemento do acordo/contrato, em regra, não dá ensejo a indenização por dano moral. Não obstante isso, o devedor que em contrato de alienação fiduciária realiza tal negócio jurídico - venda do ágio do veículo, transferindo os direitos possessórios e aquisitivos do bem a terceiro -, sem a anuência do credor (banco), assume os riscos do inadimplemento das parcelas. Nesse contexto, não há que se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
3. Por outro lado, sobre a repetição do indébito em dobro, cabe ressaltar que o primeiro apelado (empresa) não soube esclarecer, com precisão, em que se baseou o valor cobrado do apelante, condição que enfraquece seus argumentos. Além disso, o suposto serviço de despachante (transferência do veículo) não poderia ser realizado, haja vista a existência de débito anteriores ao negócio jurídico (compra e venda de veículo usado), ou seja, houve ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas ao consumidor no ato da contratação (art. 6o do CDC), bem como – no caso - não poderia o apelante ficar ad eternum esperando pela suposta prestação do serviço, da empresa, posto que demonstrado uma série de procrastinação na execução do serviço. Portanto, reconhecida a irregularidade da cobrança e não demonstrado o engano justificável, impõe-se a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.
3.1. Além disso, sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim, a condenação do primeiro apelado/empresa/ré a restituir, em dobro, é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.